Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-94.2006.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000112-94.2006.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRUTOS DO VALE S/A

Advogado(s): SAMUEL DE JESUS BARBOSA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):RODRIGO MAIA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE AVAL DESTINADO AO CUSTEIO AGRÍCOLA DA SAFRA DE TOMATES DE 2001. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO APLICÁVEL O DECENAL DO ART. 205 DO CC/2002. PRECLUSÃO PRO JUDICATO AFASTADA DIANTE DA CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO, MANTENDO-SE A MATÉRIA EM ABERTO. OBRIGAÇÃO DO BANCO APELADO DE CONCEDER CRÉDITO EM ATÉ DEZ VEZES O APORTE INICIAL REALIZADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU NÃO CUMPRIDO (ART. 373, II, CPC). INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PREVISTA NO ART. 400 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS EMERGENTES, CONSISTENTES NO RESSARCIMENTO DO APORTE INICIAL E DO CUSTEIO AGRÍCOLA NÃO FINANCIADO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES INDEFERIDO POR SE FUNDAR EM MERAS PROJEÇÕES ECONÔMICAS DESPROVIDAS DE PROVA CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENAR O BANCO APELADO AO PAGAMENTO DOS DANOS EMERGENTES, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Frutos do Vale S/A em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material, tombada sob o nº 0000112-94.2006.8.05.0146, ajuizada em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, decorrente de suposto inadimplemento de convênio de cooperação técnica e financeira celebrado para custeio da safra de tomates do ano de 2001.

Alega a apelante que, embora previsto financiamento de até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), suficientes para o cultivo de 2.000 hectares de terra, foram liberados valores que custearam apenas 763,70 hectares, o que teria inviabilizado a continuidade do empreendimento e gerado prejuízos de R$ 8.864.805,67 (oito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) em danos emergentes e R$ 53.979.227,88 (cinquenta e nove milhões novecentos e setenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) em lucros cessantes.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de preclusão pro judicato suscitada pela parte apelante. Embora o Juízo de origem tenha afastado a prescrição em decisão de saneamento do feito (ID-60571266), o pronunciamento judicial foi impugnado em Agravo de Instrumento (ID-60571404), que foi convertido em retido por este Tribunal de Justiça, razão pela qual a matéria encontrava-se em aberto, sem coisa julgada formal.

Quanto à prescrição reconhecida na sentença, conclui-se que o cerne da controvérsia posta nos autos envolve o inadimplemento contratual, razão pela qual aplica-se no caso concreto o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. É inaplicável, portanto, o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, por restringir-se à responsabilidade extracontratual.

No mérito, constata-se que o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre a Frutos do Vale S/A e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, com interveniência da FRUTINOR (ID-60571017 e ID-60571118), instituiu um Fundo de Aval destinado a garantir integralmente os financiamentos concedidos aos produtores rurais acionistas da empresa. Pela avença, a empresa Frutos do Vale aportaria a quantia inicial de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em conta vinculada, comprometendo-se o Banco do Nordeste, em contrapartida, a conceder crédito rural em até dez vezes este montante, alcançando o limite de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), recursos que deveriam ser integralmente destinados ao custeio agrícola da safra de tomates de 2001.

Determinada judicialmente a apresentação dos contratos de mútuo celebrados com os produtores beneficiários, o Banco permaneceu inerte (ID-60571502 e ID-60571511), atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC quanto ao descumprimento da obrigação. Por outro lado, restou incontroverso nos autos que houve liberação parcial de crédito suficiente para o custeio de apenas 763,70 hectares, circunstância confessada pela própria apelante, o que revela adimplemento apenas parcial da obrigação contratual assumida pela instituição financeira.

Reconhece-se, portanto, o direito da apelante ao ressarcimento de danos emergentes, delimitados em duas vertentes: (i) a restituição do aporte inicial de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizado pela Frutos do Vale para constituição do Fundo de Aval, cujo objetivo era assegurar a liberação de financiamentos em até dez vezes esse valor, o que não se concretizou em razão do inadimplemento do Banco; e (ii) o custeio agrícola não financiado, cuja extensão deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Nesta fase, caberá ao perito técnico identificar o valor médio de financiamento por hectare para a safra de tomates de 2001/2002, a partir de dados oficiais, registros contratuais e parâmetros econômicos do período, estabelecendo o montante efetivamente liberado para o custeio de 763,70 hectares — número reconhecido pela própria apelante como a área efetivamente financiada. A partir deste cálculo, a perícia deverá comparar o valor obtido com o limite máximo de R$ 6.000.000,00 previsto contratualmente, apontando a diferença entre o montante devido e o efetivamente liberado. Este diferencial, devidamente atualizado, corresponderá ao quantum indenizatório do custeio agrícola não financiado.

Por outro lado, afasta-se a pretensão de indenização por lucros cessantes, pois o valor postulado decorre de meras projeções econômico-financeiras, sem prova robusta de ganho certo frustrado, vedada a reparação de lucros hipotéticos ou presumidos, à luz do art. 402 do CC, da doutrina mais especializada e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2489994/SP, DJe 26/06/2024).

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o banco apelado ao pagamento de danos emergentes, restritos ao ressarcimento do aporte inicial e ao custeio agrícola não financiado, a ser apurado em liquidação, mantida a improcedência quanto aos lucros cessantes.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000112-94.2006.8.05.0146, apelante
FRUTOS DO VALE S/A
e apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.